Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 610 DO STJ. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL REJEITADA. TEMA 952/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CONSU No 6/98. ESTRATIFICAÇÃO EM 7 FAIXAS ETÁRIAS. CASO CONCRETO: PREVISÃO DE 6 FAIXAS ETÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE REAJUSTE PARA CONSUMIDORES ACIMA DE 60 ANOS QUE TENHAM PARTICIPADO DO PLANO POR MAIS DE 10 ANOS. REAJUSTE INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Tema 610 do STJ: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Assim, somente para a pretensão condenatória se aplica o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.
1.1. No caso, a autora busca o questionamento do reajuste aplicado a partir de novembro de 2023, não estando consumado, assim, o lapso prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Nos termos do Tema 952/STJ, “o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
2.2. Segundo prevê o art. 1o da Resolução CONSU no 6/98, as variações das contraprestações pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus dependentes, obrigatoriamente, deverão ser estabelecidas nos contratos de plano ou seguros privados de assistência à saúde, observando-se as 7 (sete) faixas etárias nele elencadas. No caso, contudo, o contrato previu somente 6 (seis) faixas etárias, contrariando a disposição normativa.
2.3. De acordo com o art. 2o da Resolução mencionada, a variação do valor da contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos. No entanto, no caso em apreço, após a autora completar 60 (sessenta) anos, e mesmo tendo aderido ao plano desde 2000, a mensalidade sofreu reajuste, violando a referida previsão.
3. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.